Tribunal: TJMT
Processo: 1013199-21.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013199-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LORIVAL GOMES FERREIRA - CPF: 925.878.011-68 (AGRAVADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CÁLCULO PRESCRICIONAL INDIVIDUALIZADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À REMESSA DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da
3ª
Vara
da Comarca de Jaciara/MT que reconheceu a prescrição da pretensão executória quanto às guias nº 0003271-48.2016.8.11.0010 e nº 0002011-62.2018.8.11.0010,
e
declarou extinta a punibilidade do apenado e determinou a expedição de carta precatória ao Distrito Federal para fiscalização da pena remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(I) definir se a unificação das penas afasta a análise individualizada da prescrição da pretensão executória;

(I) verificar a ocorrência da prescrição das penas objeto das guias mencionadas;

(
III
) apurar a existência de interesse recursal quanto à remessa dos autos ao juízo do atual domicílio do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A unificação das penas, prevista no art. 111 da LEP, possui natureza administrativa e não interfere nos marcos legais para a prescrição da pretensão executória, que devem ser calculados separadamente para cada condenação, conforme dispõe o art. 119 do Código Penal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afirma que a unificação não altera os prazos prescricionais individualizados, que devem observar o
quantum
de pena e a data do trânsito em julgado de cada sentença.

No caso concreto, restou evidenciado que os prazos legais para prescrição (4 anos
,
para a pena de 1 ano e 3 anos
,
para a pena de 8 meses e 5 dias) decorreram integralmente sem o início da execução das respectivas penas e sem a ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, nos termos dos
arts
. 107, IV, 109, V e VI, e 119 do Código Penal.

Quanto ao pedido de remessa dos autos ao Juízo do Distrito Federal, não há interesse recursal do agravante, uma vez que a decisão já havia acolhido essa pretensão, determinando a expedição da carta precatória para fiscalização da pena remanescente.

A ausência de sucumbência e a inexistência de prejuízo concreto ao recorrente quanto ao local de execução da pena remanescente inviabilizam o conhecimento do recurso nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A unificação das penas não afasta a aplicação da prescrição da pretensão executória de forma individualizada, conforme art. 119 do Código Penal.

A prescrição da pretensão executória deve ser calculada isoladamente para cada condenação, observando-se o
quantum
da pena e a data do trânsito em julgado.

A ausência de início da execução da pena e de causas interruptivas autoriza o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição.

Não há interesse recursal quando a decisão recorrida acolhe a pretensão deduzida no recurso, ainda que de forma parcial ou indireta.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
arts
. 107, IV; 109, V e VI; 111; 119. Lei de Execução Penal, art. 111.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 627.646/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.03.2021,
DJe
29.03.2021;
AgRg
no REsp 1.858.048/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 25.08.2020,
DJe
09.09.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT (ID 287064368), nos autos da Execução Penal nº 200000458-20.2021.8.11.0010, que reconheceu a prescrição da pretenso executória em relação às guias de execução nº 0003271-48.2016.8.11.0010 e nº 0002011-62.2018.8.11.0010, declarando extinta a punibilidade do reeducando
LORIVAL GOMES FERREIRA
quanto a estas, e determinou a expedição de carta precatória para fiscalização da pena remanescente.

Em suas razões recursais (ID 282756873, p. 459-466), o
Parquet
sustenta, em síntese, o equívoco da decisão objurgada, ao argumento de que, havendo unificação das penas, o prazo prescricional da pretenso executória deve ser calculado com base no somatório das reprimendas, e não de forma isolada para cada condenação.

Aduz que a unificação cria uma pena única para fins de execução, sobre a qual deve incidir o lapso prescricional.

Requer, ao final, a reforma da decisão para afastar o reconhecimento da prescrição e, ademais, a remessa dos autos ao Juízo do atual domicílio do apenado, no Distrito Federal.

Devidamente intimada, a Defesa apresentou contrarrazões (ID 294340371), pugnando pela manutenção integral da decisão agravada.

Argumenta que a unificação das penas possui natureza meramente administrativa, no alterando os marcos prescricionais, que devem ser analisados individualmente para cada crime, nos termos do art. 119 do Código Penal e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
combatido.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça

(ID 299371352), opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO
.

Consta do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU que o agravado
Lorival Gomes Ferreira
cumpre pena privativa de liberdade unificada de
2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias
, decorrente das seguintes condenações:

Ação Penal nº 0003271-48.2016.8.11.0010
: pena de 1 (um) ano de reclusão, pela infração prevista no art. 344 do Código Penal. Trânsito em julgado em 08/09/2020;

Ação Penal nº 0002011-62.2018.8.11.0010
: pena de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, pela infração do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Trânsito em julgado em 26/11/2020;

Ação Penal nº 1004744-76.2021.8.11.0010
: pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, também por infração ao art. 306 do CTB. Trânsito em julgado em 29/02/2024.

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs agravo, buscando a
reforma da decisão que reconheceu a prescrição da pretensão executória
quanto às duas primeiras guias, sob o argumento de que, diante da unificação das penas, a prescrição deveria incidir sobre o total da reprimenda, e não sobre cada condenação de forma individual.

Todavia, esse entendimento
não encontra amparo legal
.

A unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP, é
ato administrativo-processual
com o objetivo de organizar a execução penal, fixando o total da pena a cumprir, o regime prisional aplicável e a base para benefícios futuros. Tal ato, contudo,
não descaracteriza a autonomia das condenações
que lhe deram origem, nem altera os marcos prescricionais previstos na legislação penal.

Já a
prescrição da pretensão executória
constitui
causa extintiva da punibilidade
, regida por normas de
direito material
(art. 107, IV, e art. 109 do Código Penal), que
devem ser aplicadas isoladamente a cada condenação
, conforme o disposto no
art. 119 do Código Penal
, cuja redação é clara:

“No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.”

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
2. O paciente possui três condenações, as quais totalizam 29 anos e 6 meses de reclusão. Contudo, para contagem do prazo prescricional,
tem-se que cada pena prescreve individualmente, nos termos do art. 119 do CP.
Na hipótese, o recorrente iniciou o cumprimento das penas unificadas - 29 anos e 6 meses - em 4/2/1996 e se evadiu em 8/12/2006, após o cumprimento de 10 anos e 10 meses da pena. Assim, para o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, deve se ter como marco inicial a data em que se interrompeu a execução da pena, regulada pelo tempo restante da pena, conforme
arts
. 112, II, e 113 do CP. 3. Tem-se três condenações, às penas de 16 anos, de 10 anos e de 3 anos e 6 meses, o cumprimento de 10 anos e 10 meses de reclusão e o decurso do prazo de 14 anos desde a evasão do paciente. Ao se imputar o tempo de pena cumprido à pena mais grave, remanescem 5 anos e 2 meses de pena a cumprir, bem como as penas de 10 anos e de 3 anos e 6 meses. Dessa forma, tem-se que a pena de 10 anos prescreve em 16 anos (art. 109, II, do CP), a pena remanescente de 5 anos e 2 meses prescreve em 12 anos (art. 109, III, do CP), e a pena de 3 anos e 6 meses prescreve em 8 anos (art. 109, IV, do CP). Assim, decorridos 14 anos desde a fuga, tem-se que prescreveram a pena de 3 anos e 6 meses e o remanescente de 5 anos e 2 meses relativo à pena de 16 anos. Manifesto, dessarte, o não cumprimento da pena de 10 anos bem como o não implemento do prazo prescricional. (...) (
AgRg
no REsp 1858048/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020,
DJe
09/09/2020) (...). (STJ - HC 627.646/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021,
DJe
29/03/2021).

No caso concreto, observa-se que, em relação à
Guia de Execução nº 0003271-48.2016.8.11.0010
, correspondente à pena de
1 (um) ano de reclusão
, o prazo prescricional aplicável é de
4 (quatro) anos
, nos termos do
art. 109, inciso V, do Código Penal
. O trânsito em julgado para a acusação ocorreu em
08/09/2020
, fixando-se tal data como marco inicial para contagem da prescrição. Assim, o prazo expirou em
07/09/2024
.

Considerando que, até a data da decisão agravada (
10/03/2025
), não houve início do cumprimento da pena e tampouco se verificou qualquer causa interruptiva, impõe-se o reconhecimento da
prescrição da pretensão executória
, com fundamento no
art. 107, IV, do Código Penal
.

De igual modo, quanto à
Guia de Execução nº 0002011-62.2018.8.11.0010
, relativa à pena de
8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção
, aplica-se o prazo prescricional de
3 (três) anos
, nos termos do
art. 109, inciso VI, do Código Penal
. Tendo o trânsito em julgado ocorrido em
26/11/2020
, a prescrição se consumaria em
25/11/2023
, caso não houvesse causa suspensiva ou interruptiva. Verifica-se, no entanto, que até a data da decisão também
não houve início da execução da pena
, nem qualquer outro fator que pudesse obstar o curso do prazo prescricional, configurando-se, portanto, a
extinção da punibilidade
.

Dessa forma, evidenciado o decurso integral dos prazos legais de prescrição sem o início da execução das penas e ausentes causas interruptivas, é correta a conclusão do juízo
a quo
ao
reconhecer a prescrição da pretensão executória
em relação a ambas as guias mencionadas, nos termos da legislação penal e da jurisprudência pacificada dos tribunais superiores.

No que tange ao pedido de remessa dos autos ao Juízo do Distrito Federal,
assiste razão à douta Procuradoria-Geral de Justiça
ao apontar a
ausência de interesse recursal
por parte do Agravante.

O interesse recursal pressupõe a existência de
sucumbência
, isto é, que a decisão impugnada tenha causado efetivo prejuízo à parte que recorre. Sem tal gravame, não se justifica a interposição do recurso.

No caso concreto, observa-se que o
Juízo de origem
, na própria decisão agravada,
já havia determinado a expedição de carta precatória ao Distrito Federal
, a fim de possibilitar a fiscalização da pena remanescente,
acolhendo, de fato, a pretensão
do agravante quanto à execução no local de domicílio do apenado.

Ademais, o histórico processual revela que o
Juízo de Jaciara/MT diligenciou reiteradas vezes
para viabilizar o cumprimento da pena no Distrito Federal. Contudo, o Juízo deprecado recusou, de forma fundamentada, o cumprimento da carta precatória, especialmente diante da
superlotação do sistema carcerário local
e da
indisponibilidade de equipamentos de monitoramento eletrônico
(ID 282756873, p. 454-457).

Dessa forma, ausente qualquer prejuízo concreto ao agravante e já acolhida, ao menos formalmente, sua pretensão, revela-se incabível o recurso interposto nesse ponto, ante a manifesta ausência de interesse recursal.

Ante o exposto, em dissonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025